Tribunal: STF
Processo: Rcl 60201
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EMENTA



    Referendo de medida cautelar em reclamação. Ato do Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Paraná (TRE/PR). ADI nº 4.513 e nº 6.657. Impossibilidade de condicionar a posse dos suplentes à votação mínima de 10% do quociente eleitoral (art. 112, parágrafo único, do Código Eleitoral). Indeferimento de registro de candidatura após a eleição. Cômputo dos votos ao partido pelo qual o candidato concorreu (art. 175, § 4º, da Lei nº 4.737/65). Princípio da soberania popular. Presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora. Medida cautelar referendada.



    1. Para a definição dos suplentes da representação partidária, não se faz mister a exigência de votação nominal prevista no art. 108 do Código Eleitoral, equivalente a 10% do quociente eleitoral, consoante a dicção literal do art. 112, parágrafo único, do mesmo diploma legal (ADI nº 4.513, Rel. Min. Roberto Barroso).



    2. A norma prevista no art. 175, § 4º, do Código Eleitoral autoriza o cômputo dos votos à legenda do candidato, se, no momento da disputa eleitoral, o seu registro estava deferido e, posteriormente, sobreveio decisão pelo indeferimento (ADI nº 4.513, Rel. Min. Roberto Barroso).



    3. Deve-se reconhecer o fumus boni iuris, visto que não há dúvidas, ao menos no presente exame de cognição sumária, quanto à violação das orientações perfilhadas na ADI nº 6.657 e na ADI nº 4.513, pois a decisão impugnada afastou a aplicabilidade do art. 112, parágrafo único, do Código Eleitoral em um pretenso exercício equivocado de distinguishing, no qual se considerou a inelegibilidade do candidato como motivo suficiente para desconsiderar os votos da legenda, em afronta à dicção do § 4º do art. 175 do aludido diploma legal.



    4. O periculum in mora está consubstanciado na iminente posse de candidato filiado a legenda partidária distinta, fato sensível à discussão que guarda estrita relação com a soberania popular (CF, art. 14), sendo que a preservação da decisão impugnada enfraquece o sistema proporcional ao afastar a representatividade do partido ora reclamante, cujo candidato ao cargo de deputado federal teve o pedido de candidatura indeferido após a eleição.



    5. Medida cautelar referendada.